Tribunal: STF
Processo: HC 81316
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus"
- Correto o parecer da Procuradoria-Geral da República que
bem demonstra que "o habeas corpus não comporta deferimento pois,
esgotados os recursos no Superior Tribunal de Justiça, e sendo
manifestamente descabidos os embargos de divergência, a pretensão de
submissão da insurgência do impetrante à Corte Especial configura
expediente meramente protelatório".
"Habeas corpus" indeferido.